Tribunal: TJES
Processo: 0003079-59.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003079-59.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO CORRA SOARES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003). CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. CONFISSÃO DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de
3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 dias-multa
. O apelante sustenta: (i) atipicidade da conduta por ausência de dolo; (ii) ausência de materialidade e autoria; subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a conduta é atípica por ausência de dolo;
(ii) estabelecer se estão comprovadas autoria e materialidade do delito;
(iii) determinar se é cabível a substituição da pena ou a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a posse ou o porte da arma em desacordo com a lei, independentemente da comprovação de efetivo risco concreto.

4. O dolo configura-se com a consciência e a vontade de portar arma de fogo ilegalmente, o que se evidencia pela confissão do réu em juízo, ao admitir que adquiriu a pistola, a portava em via pública e tentou descartá-la ao avistar os militares.

5. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo pericial que atestou a eficácia da arma e a supressão da numeração, conduta que por si só caracteriza a tipificação penal.

6. A autoria é confirmada pela confissão judicial do apelante, em consonância com os depoimentos firmes e coerentes dos militares que realizaram a abordagem, dotados de presunção de veracidade e corroborados por prova técnica e documental.

7. A alegação de ausência de dolo não prospera, pois a posse e o porte da arma foram voluntários, sendo irrelevante a alegação de que o réu a utilizaria para se defender de ameaças.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso, incidindo o art. 44, II, do Código Penal.

9. O regime inicial semiaberto mantém-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, considerando a reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de mera conduta e de perigo abstrato, dispensando a comprovação de perigo concreto.

2. A confissão judicial do réu, aliada a provas testemunhais e periciais, é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito.

3. A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e justifica a manutenção do regime inicial semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, b, e 44, II; Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.051.115/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/04/2023; TJES, ApCr nº 0000652-44.2017.8.08.0027, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 11/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003079-59.2017.8.08.0012

APELANTE: LEANDRO CORRA SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
LEANDRO CORRA SOARES
contra a Sentença de (fls. 169/176 do ID 15210895) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 16, § único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, tendo sido fixada a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 186/196 do ID 15210895), o apelante sustenta
(i)
a atipicidade da conduta por ausência de dolo;
(ii)
atipicidade da conduta por ausência de prova de materialidade ou de autoria; subsidiariamente:
(iii)
a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Contrarrazões (fls. 197/201-v do ID 15210895), pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 16205467, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da Denúncia (fls. 02/02-v do ID 15210895) o que se segue:

Segundo o Inquérito Policial anexo, no dia 14 de fevereiro de 2017, na Rua Sebastião, no bairro Cruzeiro do Sul, no município de Cariacica, o denunciado portava arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar (conforme auto de apreensão fl. 07).

Consta nos autos que o Exército Brasileiro realizava patrulha aproximadamente as 23 horas e 30 minutos, no bairro quando avistaram dois indivíduos que ao perceberem a presença dos militares um deles arremessou um objeto acima do telhado de uma, diante da suspeita fizeram a abordagem o indivíduo que arremessou o objeto foi identificado como Leandro Corrá Soares e o outro com Luiz Alef Soares dos Santos.

Extraem-se dos autos que os militares realizaram buscas no local e no telhado da mencionada residência e constataram que o objeto arremessado se tratava de uma arma de fogo .308 carregado corri 14 munições.

Em depoimento (fl. 03) o denunciado confirmou a arma a propriedade da arma Autoria e materialidade devidamente demonstradas por meio depoimento dos militares (fls.01/02), pelo auto de apreensão (fl.07) e Boletim Unificado (fls. 08-11).

Assim agindo, encontra-se o denunciado incurso no delito previsto no artigo 14, caput, da Lei 10.828/03 [...]

1. Da Ausência de Dolo

A defesa de LEANDRO CORRA SOARES pugna pela absolvição, argumentando a ausência de dolo em sua conduta e a consequente atipicidade do delito, por não haver previsão legal para o porte ilegal de arma culposo.

Contudo, tal tese não encontra ressonância nos autos ou na jurisprudência consolidada. Os crimes previstos na Lei nº 10.826/03, incluindo o art. 16, são classificados como crimes de mera conduta e de perigo abstrato. Isso significa que a consumação do delito ocorre com a simples realização da conduta proibida – no caso, possuir ou portar arma de fogo de uso restrito sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar – independentemente da produção de um resultado naturalístico ou da comprovação de um perigo concreto.

O dolo, elemento subjetivo do tipo, reside na consciência e na vontade de praticar a conduta proibida, ou seja, na voluntariedade de manter a arma de fogo sem a devida permissão legal. No presente caso, o próprio apelante confessou espontaneamente a posse da arma, afirmando que vinha sendo ameaçado. A ver o relatado pelo réu em sede judicial (fls. 131/132, do ID 15210895):

"(...) que a denúncia é verdadeira; que é proprietário da pistola apreendida por soldados do Exército na data e local dos fetos narrados nos autos; que andava em via pública portando a referida arma de fogo, pois vinha sendo ameaçado por um desafeto que teve em um relacionamento amoroso com a namorada do interrogando; que pagou pela pistola o valor de R$ 5.000,00, de camelô, do qual não sabe indicar nome e nem endereço; que já foi preso e processado por tráfico de drogas; que ao ver os soldados do exército ainda tentou se livrar da arma de fogo que portava jogando a mesma por cima de um telhado de uma residência, contudo, foi abordado pelos Militares e esses fizeram a busca no telhado mencionado recolhendo o artefato; que possui uma filha menor de idade (Maisa, 05 anos) que depende financeiramente do interrogando (...)”

A alegação de que a arma foi utilizada em legítima defesa, em resposta a uma agressão não afasta o dolo preexistente da posse irregular ou do porte ilegal. O ato de autodefesa é um evento posterior à conduta de possuir ou portar a arma, e não descaracteriza o elemento volitivo inerente ao tipo penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo é uníssona ao afirmar que a natureza de perigo abstrato desses delitos dispensa a comprovação de perigo real, sendo suficiente a periculosidade da conduta em si. Colaciono julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ART. 244-B DO ECA. MENORIDADE. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. POSSE DE CARREGADOR DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. DESNCESSIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.

2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022.

3.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido da desnecessidade de realização de perícia para a configuração dos crime de porte ou a posse de arma de fogo, munição ou acessório, considerando tratar-se de crime de mera conduta.

4. A tese relativamente à aplicação do princípio da insignificância não foi debatida pelo acórdão estadual,.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg no REsp n. 2.051.115/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. SENTENÇA CONTRA LEGEM. ABOLVIÇÃO AFASTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado.
2. A mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 14, da Lei nº 10.826/2003. 3. Caso em que a sentença é manifestamente contra legem, porquanto, ao exercer o seu Juízo de convencimento, o magistrado primevo entendeu pela antijuridicidade da conduta do apelado arregimentado, tão somente, em suas convicções político-ideológicas, contrariando frontalmente disposição expressa em texto legal. 4. O Colendo Supremo Tribunal Federal vem entendendo inexistir qualquer inconstitucionalidade na tipificação de crimes de perigo abstrato e de mera conduta, como é o caso de alguns crimes do Estatuto do Desarmamento, sendo possível, obviamente, que casos pontuais e excepcionais sejam considerados insignificantes, em nome do princípio da intervenção mínima, que deve nortear tanto o legislador criminal, quanto o aplicador do direito. 5. Seguindo a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a reconhecer a atipicidade material da conduta, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil. Precedentes. 6. Hipótese em que, além de 12 (doze) munições, o apelado também portava 01 (uma) arma de fogo, revelando-se incabível a flexibilização do entendimento consolidado pelo Excelso Pretório e Tribunal de Cidadania para o reconhecimento do princípio da insignificância, eis que as circunstâncias e a conduta perpetrada pelo paciente não podem ser pontuadas como de menor potencial ofensivo. 7. Recurso a que se dá provimento. (
TJES; APCr 0000652-44.2017.8.08.0027; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 11/05/2022; DJES 26/05/2022
) - destaquei

Dessa forma, a tese de absolvição por ausência de dolo não merece acolhimento, restando plenamente configurado o elemento subjetivo necessário à tipificação da conduta.

2. A Plena Comprovação da Materialidade e Autoria

A alegação subsidiária de ausência de materialidade por falta de exame de ofensividade igualmente carece de fundamento. Os autos trazem à colação o Laudo Pericial de fls. 92/95 do ID 15210895, que confirmou a eficiência positiva da Pistola.380 e suas munições, apta a realizar disparos.

Acima disso, e mais relevante para o Art. 16, § único, inc. IV, o mesmo laudo atestou a adulteração da numeração de série. O elemento objetivo do tipo penal qualificado foi provado por perícia, demonstrando a validade da prova técnica. A jurisprudência que exige perícia restringe-se a casos de inaptidão absoluta da arma, o que não é o caso; e mesmo que a arma estivesse ineficiente, a adulteração da numeração, por si só, é suficiente para configurar o delito, dada a intenção do legislador de punir a conduta que burla o controle estatal. Resta, assim, inegável a materialidade delitiva.

O pleito absolutório de mérito assenta-se na negativa de autoria, sob a falácia de que a arma não estava em sua posse direta, mas debaixo de um carro, e na alegada insuficiência da palavra dos militares.

A tese de que a arma ter sido encontrada sob um carro descaracterizaria o porte legal é desprovida de eficácia probatória. O Apelante LEANDRO CORRÁ SOARES confessou em juízo ser o proprietário da pistola, conforme apontado alhures, que a portava em via pública e que, ao avistar a patrulha militar, tentou descartá-la jogando-a por cima do telhado. Este ato de descarte, ocorrido em área pública, comprova o porte ilegal dinâmico e imediato momentos antes da abordagem. O delito de porte (e todos os verbos nucleares do Art. 16) se consuma com o simples ter ou levar consigo o artefato ilegalmente, e a tentativa de ocultação ou descarte não tem o condão de retroagir para desconstituir a consumação já ocorrida.

A autoria é maciçamente comprovada pela prova judicializada. A confissão judicial do Apelante harmoniza-se perfeitamente com os depoimentos dos Militares do Exército em sede judicial (fls. 144/145 do ID 15210895) em que confirmam o alegado em sede policial, a ver:

Igo
r
Fellipe Santos, e
m sede policial, fl. 0
4
do ID 15210895:
[...] que ratifica o teor do BU: 31735454, e, novamente, reitera que é militar do Exército Brasileiro e na data de 14 de fevereiro de 2017, por volta de 23h30min, realizava patrulhamento na rua São Sebastião, Bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica - ES quando avistou 02 (dois) indivíduos em atitude suspeita; QUE a patrulha de militares desconfiou da atitude e foi em direção aos indivíduos, e ao se aproximar para fazer a abordagem um dos individuos lançou um objeto sobre uma das residências do local; QUE ambos os suspeitos foram abordados e nenhum dos individuos portava documentos pessoais que os identificasse, sendo que um deles se identificou como Leandro Corrá Soares de 21 anos, este foi o indivíduo que lançou o objeto sobre uma das casas - e o outro como sendo Luiz Alef Soares dos Santos, este estava em companhia de Leandro; QUE depois de abordados, os suspeitos ainda no local entraram em contato com seus parentes informando o ocorrido; QUE foi feita uma varredura no local onde ambos foram abordados e foi constatado que o objeto lançado por Leandro sobre a casa se trata de uma pistola cal. 380 municiada e carregada com 14 munições intactas; QUE ainda no local Leandro confessou que a arma era dele; QUE diante dos fatos, os suspeitos foram detido desta Delegacia onde foram apresentados sem lesões [...]

As declarações de João Paulo Carvalho Silva, em sede policial, fl. 05 do ID 15210895, são no mesmo sentido.

O argumento defensivo que busca desqualificar o depoimento de agentes de segurança por presunção de parcialidade é rechaçado pela jurisprudência, que lhes confere presunção de veracidade, especialmente quando seus relatos são corroborados, como no presente caso, pela confissão do réu. A insuficiência probatória, portanto, é tese insubsistente frente a robustez do acervo colhido sob o crivo do contraditório.

Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena como o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP, dada a condição de reincidente do apelante. Além disso, o fato do apelante ser reincidente em crime doloso (a ver fls. 166/167 do ID 15210895) obsta a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito, nos termos do art. 44, II, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE

PROVIMENTO
e manter a sentença incólume
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.